Tribunal: TJBA
Processo: 8048734-88.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8048734-88.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: JAIR VIEIRA DE MELLO Advogado(s): RODRIGO MEDEIROS DE ALMEIDA MARTINS AGRAVADO: ACO PARTICIPACOES S/A e outros Advogado(s):MARLUS FAGUNDES DE ALMEIDA ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. OCORRÊNCIA. DIVERGÊNCIA ENTRE A FUNDAMENTAÇÃO, CONCLUSÃO DO VOTO E PARTE DISPOSITIVA DO ACÓRDÃO. ERRO MATERIAL CONFIGURADO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo de instrumento, alegando contradição entre o corpo da decisão (que analisou e acolheu as razões recursais para deferir o pedido de desconsideração da personalidade jurídica) e a parte dispositiva (que registrou o desprovimento do recurso). II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se há contradição no acórdão embargado que justifique o acolhimento dos embargos de declaração. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1022 do CPC, são cabíveis quando a decisão embargada padece de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 4. Configura-se contradição quando a decisão encerra duas ou mais proposições ou enunciados inconciliáveis dentro da mesma decisão. 5. No caso concreto, verifica-se contradição entre o desenvolvimento do raciocínio jurídico no corpo do acórdão (favorável à tese recursal, reconhecendo a aplicabilidade da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica e concluindo pelo deferimento do pedido) e a parte dispositiva (que registrou o desprovimento do recurso). 6. A ementa, a tese de julgamento, o dispositivo do voto e a certidão de julgamento confirmam que a decisão colegiada foi no sentido de dar provimento ao agravo de instrumento, evidenciando que a parte dispositiva do acórdão e uma frase isolada do voto configuram mero erro material. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração acolhidos para sanar a contradição apontada, retificando a parte dispositiva do acórdão e corrigindo erro material no voto. Tese de julgamento: "1. Verificada contradição entre o desenvolvimento do raciocínio jurídico no corpo do acórdão e a parte dispositiva, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração para garantir a coerência interna da decisão." _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1022, I, II e III; CDC, art. 28, §5º. Jurisprudência relevante citada: STJ, 2ª Turma, REsp 928.075/PE, rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007, DJ 18.09.2007, p. 290. Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração de nº 8048734-88.2024.8.05.0000, sendo Embargante Jair Vieira de Mello e Embargada Star Ambiental LTDA, acordam os Senhores Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em acolher os aclaratórios. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator